Tribunal: TJMT
Processo: 0007428-15.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007428-15.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO - CPF: 600.152.099-20 (APELADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), CAMILLE FURRIER ILDEFONSO - CPF: 051.974.991-09 (APELADO), C. F. I. - CPF: 051.974.981-29 (APELADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), EDSON DE MATOS ILDEFONSO - CPF: 715.406.959-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO - CPF: 600.152.099-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007428-15.2017.8.11.0015

APELANTE: LUCIANI PRANTE CHIARELLO

APELADO: WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO, CAMILLE FURRIER ILDEFONSO, C. F. I.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO EFETIVADA POR ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À EMBARGADA – RECURSO PROVIDO.

Efetivado o arresto exclusivamente por erro do serventuário da justiça, não há como alegar que a embargada motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, e, por consequência, os ônus sucumbenciais não podem ser-lhe atribuídos, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007428-15.2017.8.11.0015

APELANTE: LUCIANI PRANTE CHIARELLO

APELADO: WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO, CAMILLE FURRIER ILDEFONSO, C. F. I.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro extintos por ausência de interesse processual superveniente, com condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que o arresto efetivado na Execução só ocorreu por erro do oficial de justiça, que o efetivou mesmo sem a respectiva ordem judicial, o que ficou expressamente consignado na decisão que o tornou sem efeito.

Argumenta que a liberação do arresto aconteceu em 30-6-2017, ou seja, antes de sua citação nos Embargos. Diz que, ao apresentar sua defesa em 25-10-2017, arguiu falta de interesse de agir e perda do objeto.

Afirma, portanto, que,
“além de não ter dado causa a demanda, pois a constrição judicial combatida pelas apeladas foi realizada em razão de um lamentável erro ou equívoco da Sra. Oficial de Justiça, a apelante requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito, como melhor solução para o caso”
.

Assinala que mesmo assim foi condenada a arcar com os ônus sucumbenciais sob a justificativa de que motivou a constrição indevida.

Entende que deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (Id n. 76877470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007428-15.2017.8.11.0015

APELANTE: LUCIANI PRANTE CHIARELLO

APELADO: WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO, CAMILLE FURRIER ILDEFONSO, C. F. I.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os apelados ingressaram com os Embargos de Terceiro porque tiveram 50% de imóvel de sua propriedade arrestados em Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa proposta pela ora apelante.

Antes mesmo de ser apreciado o pedido de liminar nos Embargos, foi proferida sentença no feito executivo (em 30-6-2017), nestes termos:

“(...) Todavia, no caso dos autos o pedido da exequente não encontra respaldo legal, uma vez que deve ser observado o procedimento inerente a Execução para Entrega de Coisa Certa e, após a citação, não havendo entrega, deve-se efetuar a busca e apreensão do objeto do contrato, no caso, é 1.140,480Kg (um milhão, cento e quarenta mil e quatrocentos e oitenta quilos) de milho a granel, equivalente a 19.008 (dezenove mil e oito) sacas de 60Kg cada. (...)

Assim, considerando que a Sra. Oficial de Justiça se equivocou ao arrestar o bem de fls. 64, haja vista que não consta tal determinação do mandado, advirto-a para que seja mais diligente no cumprimento da ordens judiciais. Ademais, torno sem efeito o arresto realizado as fls. 62/63. (...)”.

Verifica-se que a constrição só ocorreu por lapso do oficial de justiça, uma vez que não houve essa determinação judicial.

E, então, apenas por esse motivo foram apresentados os Embargos de Terceiro.

Nesse contexto, pelo princípio da causalidade, não se justifica a apelante/embargada arcar com os ônus sucumbenciais, pois não provocou o ajuizamento da demanda, que se deu unicamente em decorrência do mencionado equívoco.

Pelo mesmo fundamento, não há como atribuir a sucumbência aos apelados/embargantes.

Nesse mesmo sentido se posicionou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) como o arresto efetuado se deu por erro de servidor público, confirma-se a tese de que não é possível condenar a ora apelante em ônus sucumbenciais, pois tanto não deu origem aos presentes embargos como ao arresto efetuado.”

(Id n. 76877470 – pág. 5).

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA ESPOSA DO EXECUTADO – PENHORA EFETIVADA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO ANTE O EQUÍVOCO DA SERVENTIA RECONHECIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -–
CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 1018519-35.2016.8.26.0005; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017). (Sem destaque no original).

EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
A penhora de bem de
terceiro
por
equívoco
imputado ao
oficial
de justiça não enseja a condenação do credor ao pagamento dos encargos da sucumbência por força do
princípio
da
causalidade
.
Hipótese em que o credor não opôs resistência à desconstituição da penhora. Precedente do STJ. Recurso provido por ato do Relator. Artigo 557 do Código de processo civil.
(Apelação Cível, Nº 70028369783, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 28-01-2009). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CIVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
. LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE PARCELA DO IMOVEL. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
.
Não tendo o exeqüente dado causa aos
embargos
de
terceiro
, porquanto requereu a penhora de apenas a metade do bem, tendo havido
equívoco

do
Oficial
de Justiça ao efetuar a constrição sobre a totalidade do imóvel, não é de ser condenado aos ônus sucumbenciais.
APELO PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70000976209, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 21-08-2001).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para afastar a condenação da embargada/apelante aos ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021